Tribunal: TCU
Processo: 028.637/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas relativa ao exercício financeiro de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM) referente ao exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos Srs. José Roberto Tadros, Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha, Aécio Flavio Ferreira da Silva e Maurício Aucar Seffair; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Antonio Carlos da Silva, Muni Lourenço Silva Junior, José dos Santos da Silva Azevedo, Valdemar Pinheiro Filho, Américo Augusto do Souto Rodrigues Esteves, André Silva Spínola, Maria Cândida Almeida Bittencourt, Marcia Perales Mendes Silva, Isa Assef dos Santos, Aírton Ângelo Claudino, Pedro Geraldo Raimundo Falabella, Evandor Geber Filho, Donizete Borges de Campos, Jefferson Correa Pinto Amando, Luiz Carlos de Araújo Cordeiro, Aderson Santos da Frota, Carlos Alberto Bonin, Athaydes Mariano Félix, Mário Reynaldo Tadros, Luiz Leopoldo e Silva, Lucivaldo Oliveira Nery, Moysés Benarrós Israel, Fernando Bandeira Sacenco Kornijezuk, Hedinaldo Narciso Lima, Carlos Renato Santoro Frota, Ronney César Campos Peixoto, Marcos Paulo Araujo Vale, Newton Santos, Fernando Luis dos Santos Bohn, Marcos Anderson Pinheiro Nogueira, Silvana Maria Ferreira de Carvalho e Valdo da Silva Aleme, dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Sebrae/AM e aos responsáveis.